Tribunal: TJSP
Processo: 0000933-17.2015.8.26.0270
Classe: Agravo Interno Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra despacho que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita – Manutenção do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça – Deferimento, contudo, do diferimento das custas para o final do processo, em razão da demonstração de momentânea impossibilidade financeira – Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.